Tribunal: STF
Processo: ARE 1487373
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA PARTE RÉ. LEI Nº 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO POR COORDENAÇÃO. EMPREGADOR ÚNICO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 2º, § 2º, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA CONSTATADA. A jurisprudência desta 7ª Turma se firmou no sentido de ser possível a configuração de grupo econômico "por coordenação", mesmo diante da ausência de hierarquia, desde que as empresas integrantes do grupo comunguem dos mesmos interesses. Segundo o referido entendimento, o artigo 2º, § 2º, da CLT, em sua redação anterior, disciplinava apenas uma das modalidades de formação do grupo econômico e não impede que a sua configuração possa ser definida por outros critérios. Por sua vez, a SbDI-I desta Corte, no julgamento do E-ED-RR-214940-39.2006.5.02.0472, Relator Ministro Horácio Raymundo de Senna Pires, firmou a tese no sentido de que "o simples fato de as empresas possuírem sócios em comum não autoriza o reconhecimento de grupo econômico". Assim, no caso, mostra-se plenamente possível a aplicação analógica de outras fontes do direito que admitem a formação do grupo econômico com base na comunhão de interesses, a exemplo do artigo 3º, § 2º, da Lei nº 5.889/1973, que, já antes da vigência da Lei nº 13.467/17, estabelecia a responsabilidade solidária do grupo por coordenação no âmbito rural. De todo modo, ainda que se entenda que o tema se encontra suficientemente debatido e uniformizado em sentido contrário pela SBDI-1, julga-se existir novo fundamento a justificar a manutenção da jurisprudência desta e. Turma. Com a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, a redação do § 2º do artigo 2º da CLT foi alterada e incluído o § 3º, para contemplar a modalidade de grupo econômico formado a partir da comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas. Mencionado artigo também deve ser aplicado às relações iniciadas ou já consolidadas antes da vigência da mencionada Lei nº 13.467/2017. Consoante se verifica da referida norma, a regra nela estabelecida é voltada para a responsabilidade patrimonial executiva secundária das empresas integrantes do grupo, prevista no artigo 790 do CPC, que leva em consideração "tão somente, a participação de determinado sujeito no processo, sem que, necessariamente, essa participação decorra da ligação do legitimado com o direito material". É o que extrai da expressão "serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego". Tal responsabilidade, quando não admitida formalmente a constituição do grupo, somente é determinada em juízo quando constatados o descumprimento da obrigação e a ausência de patrimônio do empregador capaz de suportá-la. Isso porque, se as empresas integrantes do grupo forem demandadas, nesta condição, desde a fase de conhecimento, nenhuma dúvida haverá quanto ao fato de figurarem na relação jurídico-processual na condição de devedoras solidárias e, por conseguinte, legitimadas passivas primárias na execução, situação que permite ao credor exercer a opção que lhe assegura o artigo 275 do Código Civil. E não há novidade nesse aspecto, em face da diferença existente entre "débito" e "responsabilidade" e, mesmo nesta, a existência de responsabilidades primária e secundária, aquela atribuída ao devedor da obrigação, ou seja, quem efetivamente a contraiu (Shuld), e, esta, a terceiro que não era originariamente vinculado (Haftung). A peculiaridade do Direito Processual do Trabalho é existir um sujeito passivo específico, na condição de responsável executivo secundário – o grupo econômico empresarial –, que, na execução, ocupa o mesmo papel reservado aos demais legitimados passivos previstos no artigo 790 do CPC, alguns deles igualmente aplicáveis à seara processual trabalhista, como o sócio e demais responsáveis, nos casos da desconsideração da pessoa jurídica (incisos II e VII). Por isso, a jurisprudência desta Corte não exige que a empresa participante do grupo conste do título executivo judicial como pressuposto para integrar a lide somente na fase de execução, fato que ensejou o cancelamento da Súmula nº 205, o que se mostrou coerente na medida em que reconhece o grupo como empregador único (Súmula nº 129), tanto que não admite a configuração de múltiplas relações de emprego nas situações em que o trabalhador presta serviços para as diversas empresas que o compõem, nos mesmos local e horário de trabalho, e por elas é remunerado. Como a matéria da responsabilidade do grupo econômico é própria da execução, somente surge quando o devedor primário não dispõe de patrimônio suficiente para a garantia da execução e integra grupo econômico. Não depende, portanto, de existência pretérita. Essencial é, pois, que, ao tempo do inadimplemento da obrigação e da constatação da inexistência de patrimônio do obrigado primário capaz de garantir a execução, o novo legitimado passivo integre o grupo econômico. Terá, a partir de então, no momento processual adequado e segundo as regras pertinentes, oferecer as defesas que entender cabíveis. Não se trata, por conseguinte, de aplicação retroativa do novo regramento; ao contrário, é aplicação contemporânea à prática do ato no curso da execução, exatamente no momento processual em que se lhe atribui a responsabilidade executiva secundária. Assim, por se tratar de norma com natureza também processual, nesse ponto, nada impede sua aplicação imediata aos processos em curso, ainda que a relação jurídica material tenha se consolidado antes da vigência da Lei nº 13.467/2017. Destarte, considerando que, no caso em análise, ficou constatada a conjugação de interesses e a atuação das reclamadas em ramos conexos, patente a caracterização do grupo econômico e a condição de responsável executivo secundário das empresas que o compõem e, pois, de legitimadas passivas. Agravo conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, V, XXXV, LIV e LV; 7º, incisos XIV e XXVI; 8º, inciso III; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente